Tribunal: CARF
Processo: 15504.725009/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa.
CONTENCIOSO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos à declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem dos recursos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E DE PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES DISTINTAS. SÚMULA CARF no 147.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725009/2016-07
ACÓRDÃO
2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUNIA LUCIA DUCA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade,
nem em cerceamento do direito de defesa.
CONTENCIOSO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos
à declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação
de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a
partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, ou tendo ocorrido dolo, fraude
ou simulação, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício
seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN,
art. 173, I).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
2
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta
bancária para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem
dos recursos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E DE PESSOA FÍSICA. FATO
GERADOR.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES
DISTINTAS. SÚMULA CARF no 147.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão em
concomitância com a multa de ofício incidente sobre a omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto e
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
3

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 2/12, ano-
calendário 2011, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
em virtude de: a) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas; b) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física; c) depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações; e d) multa por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão.
Consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 12/49, que:
1.1. A contribuinte em epígrafe efetuou movimentações financeiras, no ano-
calendário de 2011, no valor correspondente a R$11.685.636,83,
incompatíveis com as disponibilidades de recursos atribuíveis à mesma,
apuradas com base nas informações fiscais existentes nos bancos de dados
gerenciados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Segundo a
Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física
referente ao citado ano-calendário (DIRPF/2012), a contribuinte auferiu
rendimentos tributáveis nos valores de R$578.684,21 e rendimentos isentos
e não tributáveis nos valores de R$542.649,30.
[...]
2. INFRAÇÕES APURADAS
2.1 OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
[...]
2.1.4 Constatou-se que apesar de reiteradamente intimada a fazê-lo, por meio do
Termo de Início de Procedimento Fiscal no 01/2015 e dos Termos de Intimação
Fiscal de nos 002/2015 a 006/2016, a contribuinte não trouxe ao procedimento
fiscal explicações ou documentos considerados hábeis e suficientes para
comprovar a origem de alguns créditos efetuados em suas contas-correntes.
2.1.5 Para fins de determinação dos rendimentos omitidos caracterizados como
depósitos bancários de origem não comprovada, foram analisados, de forma
individualizada, os lançamentos a crédito identificados nas contas correntes e na
poupança mantidas pela fiscalizada junto ao Banco Bradesco, Caixa Econômica
Federal, e Banco da Amazônia, tal como determinado no parágrafo 3o do artigo
42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
4
2.1.6 Não foram considerados nesta análise os seguintes créditos ocorridos nas
mencionadas contas-correntes e poupança referentes a:
• Transferência de recursos entre contas-correntes, contas poupanças e fundos
de investimentos de titularidade da própria contribuinte; • Estorno de
lançamentos indevidos a débito das citadas contas; • Pagamentos de correção
monetária e juros; • Liberação de recursos de financiamentos/empréstimos
contratados com as instituições bancárias; • Depósitos realizados pela empresa
Serra do Divisor Agropecuária Ltda, CNPJ 06.637.035/0001-12, tendo em vista que
todos os valores creditados foram devolvidos a essa empresa no mesmo ano-
calendário;
2.1.7 Também não foram considerados, para efeito de lançamento, aqueles
créditos cujo valor individual era inferior a R$ 12.000,00 e cujo somatório no ano
foi inferior a R$ 80.000,00, conforme previsão legal que dispensa a comprovação
da origem de créditos que se enquadrem nestas condições (inciso II do § 3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 9.481/1997).
2.1.8 Assim, restaram sem comprovação de origem os créditos listados abaixo:
Banco Bradesco [...]:
Caixa Econômica Federal [...]:
Banco da Amazônia [...]:
2.1.9 A alegação da contribuinte de que os lançamentos, na conta-corrente do
Banco Bradesco, nos valores de R$ 95.000,00, no dia 12/07/2011, e de R$
194.000,00, no dia 20/07/2011, se referiam a cheques administrativos adquiridos
pela fiscalizada e posteriormente depositados pela mesma em sua conta-corrente
não pode ser aceita, tendo em vista que apesar de apresentar documentação
comprobatória da aquisição de tais cheques, os comprovantes de depósitos
apresentados tem em seu histórico a descrição de depósito em dinheiro
(conforme transcrito abaixo). Não há, portanto, nenhum documento que
comprove que os depósitos se referem aos cheques administrativos adquiridos.
[...]
2.2 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
[...]
Em resposta enviada no dia 29/05/2016, conforme transcrito a seguir, a
contribuinte alegou que os depósitos efetuados pela empresa Transportes Bom
Jesus do Matozinhos se referem à gestão financeira da empresa, da qual a Sra.
Júnia é a sócia.
[...]
Deste modo constatamos uma diferença de R$ 607.171,85 entre os valores
recebidos pela contribuinte da empresa Transportes Bom Jesus de Matozinhos ou
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
5
em seu nome e os repassados/devolvidos à empresa pela contribuinte, no ano-
calendário 2011.
Este total de R$ 607.171,85 auferido da Transportes Bom Jesus do Matozinhos
não teve a natureza jurídica da operação comprovada documentalmente pela
contribuinte.
Entendeu-se, portanto, que se trata de benefícios econômicos à disposição da
fiscalizada. Desta forma ele foi lançado de ofício como Omissão de Rendimentos
Tributáveis recebidos dessa empresa.
[...]
2.3 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
[...]
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, aleando vício
na autuação, questionando a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96, inconstitucionalidade da LC
105/2001 e a representação fiscal para fins penais.
A DRJ/CGE, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 04-44.682, fls.
3.052/3.063.
Cientificada do Acórdão em 11/1/2018 (Aviso de Recebimento – AR, fl. 3.075), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 7/2/2018, fls. 3.078/3.104, que contém, em
síntese:
Preliminarmente, alega nulidade da autuação por cerceamento do direito de
defesa, pois apresentou inúmeros documentos que comprovariam a origem das receitas e
rendimentos recebidos em 2011, mas a fiscalização considerou que não seriam hábeis a afastar a
presunção legal de omissão de receita. Que o lançamento foi feito por arbitramento, o que não
seria possível, por não haver omissão ou má-fé. O auto de infração não demonstra os fatos
concretos que justifiquem a exigência do IRPF.
Alega nulidade do acórdão de impugnação, pois não se vislumbra motivação, o
acórdão não faz menção aos documentos apresentados pela contribuinte.
Aduz que tanto o auto de infração quanto o acórdão de impugnação aplicam norma
formal imputando fatos abstratamente. Que há violação ao direito ao contraditório e à ampla
defesa. Ressalta que o ônus da prova cabe ao fisco e que deve prevalecer o princípio da verdade
material.
Afirma que ocorreu a decadência dos fatos geradores ocorridos anteriores a
4/9/2011, nos termos do CTN, art. 150, § 4o.
No mérito, questiona a multa de ofício aplicada no patamar de 75%.
Entende que não pode ser cumulada a multa de ofício com a multa isolada.
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
6
Disserta sobre hipótese de incidência e fato gerador. Informa que apresentou toda
a documentação para justificar a origem dos recursos. Cita a Súmula no 182 do antigo TRF.
Aduz não ter sido observado a capacidade contributiva e discorre sobre.
Afirma que a exigibilidade do tributo está suspensa, conforme CTN, art. 151.
Requer o cancelamento do auto de infração, subsidiariamente a conversão em
diligência para análise dos documentos, por fim, a procedência do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Esclarece-se que a exigibilidade do crédito está suspensa nos termos do
CTN, art. 151.
PRELIMINARES
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Sem razão a recorrente ao alegar cerceamento do direito de defesa porque a
fiscalização não considerou alguns documentos apresentados, aplicou a presunção de omissão de
receita, imputou fatos abstratamente e que não houve má-fé.
Da análise do minucioso Termo de Verificação Fiscal, vê-se que a fiscalização
descreve pontualmente todo o procedimento realizado, as várias intimações da contribuinte, com
indicação individualizada para comprovação dos valores, os motivos por não ter considerado
comprovada a origem de alguns depósitos/recursos financeiros e a forma de apuração do crédito
tributário.
A possibilidade da aplicação da presunção legal prevista na Lei 9.430/1996, art. 42,
é matéria de mérito que será tratada no tópico próprio.
No caso concreto, vê-se que as intimações para apresentação de documentos foi
solicita indicando “valor por valor” e os vários pedidos de prorrogação de prazos foram atendidos
Não se verifica no caso falta de motivação para o lançamento ou imputação
abstrata.
O contraditório e ampla defesa foram assegurados com a abertura de prazo para
apresentação de defesa, que foi apresentada pela contribuinte, no pleno exercício do seu direito.
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
7
Contudo, da leitura da impugnação apresentada, vê-se que a contribuinte não refutou os fatos e
conclusões apontados pela fiscalização, não apresentou argumentos ou documentos novos
capazes de infirmar a autuação.
Prevê a Constituição Federal, no artigo 5o:
Art. 5o [...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes. (grifo nosso)
Necessário esclarecer que o processo administrativo fiscal somente se instaura com
a interposição da impugnação pelo contribuinte, de conformidade com o artigo 14 do Decreto
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal federal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Fica claro da leitura dos artigos citados que não é durante o procedimento de
fiscalização (procedimento investigatório) que devem ser garantidos o contraditório e a ampla
defesa, e sim no processo administrativo, que apenas se instaura com a impugnação do
contribuinte ao lançamento (art. 14 do Decreto 70.235/72). É a partir desse momento que devem
ser assegurados ao sujeito passivo tais direitos, como efetivamente foram, tendo sido o sujeito
passivo cientificado do presente processo e da abertura do prazo para apresentar impugnação,
que foi tempestivamente apresentada.
Sobre a questão, veja-se a Súmula CARF no 162, aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Acrescente-se que nova documentação comprobatória poderia ter sido
apresentada juntamente com a impugnação, ou ainda com o recurso, e uma vez aceita pelos
julgadores/conselheiros, o lançamento poderia ser retificado.
Quanto à alega ausência de má-fé, o argumento não tem como ser acolhido,
conforme dispõe o CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, não se verifica no caso em análise, o alegado cerceamento do direito de
defesa.
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
8
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo
o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a
arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.

NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Alega a recorrente a nulidade do acórdão de impugnação, pois não faz menção aos
documentos apresentados pela contribuinte.
Conforme já informado acima, na impugnação não foi apresentado nenhum
argumento ou documento novo capaz de infirmar o lançamento e as conclusões apresentadas
pela fiscalização.
Quisesse a contribuinte o julgamento específico sobre determinado documento que
fora desconsiderado, deveria ter apresentado alegações também específicas.
No caso, para apenas um caso específico alegado, ele foi devidamente analisado
pela DRJ, conforme item 12 do voto.
Acrescente-se que o julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos
os argumentos apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos
suficientes para legitimar a conclusão por ele abraçada.
Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido.
DECADÊNCIA
O recorrente alega ter ocorrido a decadência dos fatos geradores anteriores a
4/9/2011.
Para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a Lei 9.250/95, art. 7o e art. 13,
parágrafo único, dispõem que:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se
positivo, saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o
último dia útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
9
Tais dispositivos legais conferem ao imposto sobre a renda os contornos de um
lançamento por homologação, aplicando-se então, para se apurar a decadência, o comando do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso dos rendimentos submetidos à tributação no ajuste anual, a data de
ocorrência do fato gerador corresponde ao dia 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Logo, para fins de contagem do prazo decadencial nos tributos lançados por
homologação, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, salvo na hipótese da inexistência de
pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação na conduta do
sujeito passivo, situação que atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial
do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, ou seja, no exercício seguinte ao ano da entrega da Declaração de
Ajuste Anual - DAA.
Pela regra do CTN, art. 150, § 4o, considerando que o fato gerador ocorreu em
31/12/2011, começando a fluir, nesta data, o prazo decadencial de cinco anos, a fiscalização teria
até 31/12/2016 para efetuar o lançamento. Logo, não ocorreu a decadência.
Sobre a questão, a Súmula CARF no 38, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009,
dispõe:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007
Acórdão no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008
Acórdão no 106-17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008
Acórdão no CSRF/04-00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de
11/12/2007
MÉRITO
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
10
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme
CTN, art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Diante da situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a
autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96,
art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas
de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil
reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
11
tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito
ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição
de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será
efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da
conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas
em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos
titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito
passivo não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não
comprova a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a
omissão de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade
econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a
revelar a natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o
cumprimento das obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se
eles foram submetidos às normas de tributação específicas vigentes à época em que os
rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com
certeza, se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física,
uma vez que a norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o
agente do Fisco deve verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram
submetidos à tributação pelo contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar
a natureza dos valores depositados, estes devem ser considerados como
rendimentos omitidos.
Sendo assim, ao contrário do que alega a recorrente, o procedimento fiscal
está em consonância com a legislação citada, não tendo sido apresentados
argumentos/documentos capazes de infirmar a autuação.
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
12
Inaplicável ao caso a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, pois foi
editada na época, em que não existia a presunção legal sobre omissão de rendimentos com base
na movimentação financeira do contribuinte, portanto, ela foi superada pela legislação,
especialmente, pela Lei 9.430, de 1996.
MULTA
Quanto à multa de ofício de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art.
44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;[...]
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na esfera
administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária está
vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA ISOLADA
Quanto à multa isolada (carnê-leão), os rendimentos recebidos por pessoa física de
fontes situadas no exterior se sujeitam ao pagamento mensal do imposto mediante o carnê-leão,
conforme previsto na Lei 7.713/88, art. 8o.
Desta forma, sendo devido o imposto, deveria ter sido feito o recolhimento mensal
por meio do carnê-leão, e como não houve tal recolhimento, a fiscalização apurou a multa isolada
por falta de pagamento antecipado.
Com a edição da Medida Provisória 351/07, convertida na Lei 11.488/07, que
alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, passou-se a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.374 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725009/2016-07
13
penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; [...]
Neste sentido, a Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
DILIGÊNCIA
Diante da situação que se apresenta, desnecessária a realização de diligência.
Considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento especializado da
legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que ensejaram o lançamento
mantido, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a realização de
diligência. Nenhum documento novo foi apresentado no recurso, que demandasse exame por
parte da fiscalização.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 3119
DF CARF MF
Original